Tribunal: TJDFT
Processo: 0721501-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. POLO PASSIVO. EXCLUSÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. SÚMULA No 512 DO C. STJ. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMUNICAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONVOCAÇÃO DOS NOMEADOS. CIENTIFICAÇÃO PESSOAL DOS CONVOCADOS POR TODOS OS MEIOS DISPONÍVEIS. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INOBSERVÂNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PUBLICIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1. Nos termos da Súmula no 628 do c. STJ “A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal.".
2. Na hipótese em exame, presentes os requisitos enumerados pela Corte Superior, revela-se desnecessária a exclusão do Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal do polo passivo da ação mandamental, pois aplicável a teoria da encampação, que mitiga a indicação errônea da autoridade coatora no mandado de segurança.
3. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, regulada pela Lei no 12.016/2009, é instrumento hábil para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa natural ou jurídica sofra violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
4. A convocação de candidato para tomar posse em cargo público deve ser realizada da forma mais ampla possível, de modo a viabilizar a efetiva ciência do ato convocatório pelo interessado.
5. Antes de tornar sem efeito a nomeação de candidato que não compareceu para tomar posse em tempo hábil, a Administração Pública deve se valer de todos os meios disponíveis para cientificação pessoal do convocado, sob consequência de violação aos princípios da razoabilidade e publicidade, especialmente quando a convocação do Impetrante ocorre após tempo considerável da divulgação do resultado final do certame.
6. No caso concreto, embora a Administração Pública demonstre que enviou e-mail aos candidatos, não há comprovação de entrega ao Impetrante ou confirmação de recebimento, a qual, inclusive, foi solicitada no e-mail encaminhado aos candidatos. Logo, não é possível concluir que a comunicação do ato se concretizou.
7. Mandado de Segurança conhecido. Ordem Concedida. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.